Tribunal: CARF
Processo: 10480.721945/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721945/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.919 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
RAIMUNDA FERREIRA MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA
Os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015 sujeitam-se à
tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na
decisão definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.
IRPF. JUROS NO CÁLCULO
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso
da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente, devendo-se, ainda, excluir da base de cálculo da exigência
o montante recebido a título de juros moratórios pelo recebimento em atraso de rendimentos
decorrentes do exercício de cargo ou função ou ainda com caráter alimentar.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721945/2011-28
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721945/2011-28

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 09-55.763 -
4a Turma da DRJ/JFA, fls. 82 a 86.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Recife PE. que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário
no total de RS 131.467,29, atualizado até 31/3/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual -
DAA – Retificadora, entregue pelo(a) interessado(a) em 31/7/32008, relativa ao
exercício financeiro de 2007, quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos,
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de RS 242.622,24, de
acordo com a Declaração de Imposto de Renda na Fonte — DIRF - da Caixa
Econômica Federal.
A Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL - apresentada pelo(a) contribuinte
foi indeferida pela DRF/Recife PE, de acordo com o Resultado de fl. 77, a saber:
Conforme planilha de fls. 31 a 33, os rendimentos recebidos acumuladamente por meio
do processo n° 00.0010789-14 sao tributáveis, por serem referentes à diferença de
pensão. De acordo com o art. 56 do Decreto n" 3.000/99 (RIRJ99), os juros e
atualização monetaria incidentes sobre rendimentos tributáveis, também são tributáveis.
Assim, o rendimento total de RS 551.213,02, referente à diferença de pensão recebida
pela contribuinte, é tributável, sendo indeferida a SRL.
De acordo com o art. 12 da Lei n° 7,713/1988, no caso dos rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento ou crédito.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em apertada síntese, são os
seguintes:
... a requerente não omitiu qualquer valor em sua declaração retificadora, tendo
corretamente lançado o valor de RS 242.622,24 (...) como rendimentos isentos e não
tributáveis, já que correspondente a juros de mora recebidos de precatório da Justiça
Federal, verba sobre a qual não incide imposto de renda, em razão de sua natureza
indenizatória.
Judiciado.
Em seu socorro. o(a) interessado(a) cita diversas decisões do Poder Judiciário.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721945/2011-28

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF n° 1.364. de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 104 a 109, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de RS 242.622,24, de acordo com a
Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF - da Caixa Econômica Federal; valores estes,
que, segundo a contribuinte, foram declarados como isento e não tributáveis.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte sob os
argumentos de que estaria correta a tributação do imposto de renda pessoa física com a utilização
do regime de caixa e que também era devida a cobrança do imposto sobre os juros
compensatórios.
Em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que o valor de R$ 242.622,24
foi declarado como isento e não tributável por se tratar de juros de mora e que portanto, deverá
ser excluído da autuação.
Apesar dos questionamentos recursais serem direcionados à tributação dos juros
compensatórios, deve-se também debater a questão ligada à aplicação do regime de caixa nos
rendimentos recebidos acumuladamente, onde devem ser observadas as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referiam tais rendimentos e também em relação à incidência do imposto
de renda sobre os juros compensatórios recebidos. Por conta disso, entendo serem plausíveis as
insurgências da contribuinte, devendo as aspirações recursais serem acatadas.
No caso, a decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte por
julgar que agiu correta a fiscalização ao se utilizar do regime de caixa na apuração do imposto de
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721945/2011-28

renda devido para o caso de rendimentos recebidos acumuladamente e também no tocante aos
juros compensatórios recebidos.
Discordo da autuação e da decisão recorrida, acreditando que a contribuinte
encontra-se arrazoada no sentido de que seja excluída a tributação sobre os juros compensatórios
recebidos e que a tributação sobre os valores recebidos acumuladamente deve ser efetuada com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido.
Quanto ao regime de competência utilizado os rendimentos recebidos
acumuladamente, como razões de decidir, utilizo-me do acórdão de no 2201-005.584, desta
turma de julgamento, proferido pela Conselheira Débora Fófano dos Santos, datado de 09 de
outubro de 2019, cujos trechos relacionados, transcrevo a seguir:
Da Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
No caso concreto, por tratar-se de diferença de complementação de aposentadoria paga
em 2013, por entidade de previdência privada (Fundação CEEE de Seguridade Social -
Eletocee), tais rendimentos não se confundem com os rendimentos "provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios", a que
se refere o artigo 12-A da Lei n° 7.713 de 1988 alterada posteriormente.
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, a Recorrente, cm sua
declaração de ajuste anual, incluiu o RRA referente à complementação de aposentadoria
no campo "Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente
pelo Titular". Para tanto, utilizo-me, com a devida vénia, como razão de decidir o voto
da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no Acórdão n° 2202-
005.072, em sessão de 9 de abril de 2019, nos seguintes termos:
O artigo 12 da Lei n° 7.713 do 1988 previa que. para os rendimentos recebidos
acumuladamente. relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto
de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisoria (MP) n° 497. de 27 de julho de 2010. posteriormente convertida
na Lei n° 12.350 de 2010, acrescentou o artigo I2-A à Lei 7.713 de 1988, o qual alterou
a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdencia Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ Io O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, c calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721945/2011-28

multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do captit do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA. apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios. Sendo
assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.
A MP n° 670. de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de
2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88. eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei cm questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei 7.713/1988.
Assim, até 11 03 2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos á incidência do art. 12-A da Lei 7.713 1988. na redação dada pela
Lei n" 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, á sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, em 23/10/2014. sob
a sistemática do art. 543B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988. por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o
cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja. empregando-se o regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por este
Conselho, em razão do disposto no art. 62. $ 2" do RICART, tem-se que os RRAs
decorrentes de previdência complementar recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja.
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao
regime de competência, afastando-se. assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988. A
título exemplificativo, confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calcndário: 2014
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇA
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA.
TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-ca lendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente
pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes de complementação do
valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721945/2011-28

recebimento, não estão enquadrados na sistemática de tributação exclusiva na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. A incidência da tributação
exclusivamente na fonte com respeito a essa natureza de rendimentos recebidos
acumuladamente deu-se apenas a partir de 11 de março de 2015, com a publicação da
Medida Provisória n° 670, de 2015.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 614.406 RS, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura-se o
imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no uno-
calendario de 2014. relativamente a diferenças de aposentadoria paga por entidade de
previdência complementar, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculados de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente (Processo n° 13054.720853/201734,
Acórdão n° 2201004.792 2a Câmara /Ia Turma Ordinária, Sessão de 08 de novembro dc
2018 - Sublinhas deste voto).
Como visto, os rendimentos pagos acumuladamente, até 11/3/2015, por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do artigo 12-A da Lei 7.713 de 1988, na redação dada
pela Lei n° 12.350 de 2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo
artigo 12, que prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda c
considerando-se o valor total pago extemporaneamente. Todavia, tendo em vista que o
artigo 12 foi declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula o fisco e o
próprio CARF, os rendimentos de previdência complementar recebidos
acumuladamente, até 11/3/2015, devem ser tributados pelo regime de competência.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
determinar que o imposto de renda seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses a que se refere cada parcela que compõe o montante recebido
acumuladamente.
No tocante aos juros moratórios, considerando o entendimento jurisprudencial,
que deve ser seguido por esta corte de julgamento, no sentido de sua exclusão da tributação,
entendo também que assiste razão à recorrente e que os mesmos sejam excluídos da autuação.
Por conta disso, adoto como razão de decidir, o acórdão de no 2201-009.455, desta turma de
julgamento, datado de 11 de novembro de 2021, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
DOS JUROS NO CALCULO DA DIFERENÇA DE URV
Quanto a este ponto, deve ser dado provimento ao recurso apresentado pelo
contribuinte, conforme disposto no Parecer SEI n° 10167/2021/ME. que peço vénia para
transcrever alguns trechos dela:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral - Tema 808 - RE n° 855.09l/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721945/2011-28

Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19. VI, "a", e 19-A. I. da Lei n° 10.522/2002; art 2o. V, da Portaria PGFN n°
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o. § 3o. da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI n° 10951.102873/2021-01 (...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei n° 4.506/1964
e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o. da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os jmos de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais. a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma. a tese firmada é de que "não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função" e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF. proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808).
Resumo: O STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função".
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10 09 2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o ait. 1.040. III. do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721945/2011-28

a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964:
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. inciso II e § 1o do CTN:
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC. é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga:
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos ferinos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplicase aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento pagos
em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso decorra
de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o. da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2°, V. VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN N° 502/2016) da internet da PGFN, com
a substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI N° 10167/2021 ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto
a esta matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
No tocante às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721945/2011-28

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, tem-se que, apesar dos
valorosos ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não foram seguidos veementemente.
No tocante à solicitação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente, devendo-se, ainda, excluir da base de cálculo da exigência
o montante recebido a título de juros moratórios pelo recebimento em atraso de rendimentos
decorrentes do exercício de cargo ou função ou ainda com caráter alimentar.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.919 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721945/2011-28

Fl. 183
DF CARF MF
Original